Tribunal: TJPA
Processo: 0809661-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809661-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0809661-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE

Advogados do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO
–
IMPOSSILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

CASO EM TELA:
Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de consignação de parcelas incontroversas em contrato de financiamento de veículo, visando manter a posse do bem e evitar a constituição da mora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se há abusividade na taxa de juros, capitalização indevida, e se é cabível a concessão de tutela antecipada para consignação de valores e manutenção da posse do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão monocrática negou provimento ao recurso com base na jurisprudência consolidada do STJ, que admite revisão contratual apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a taxa de juros pactuada está próxima à média de mercado e a capitalização foi expressamente pactuada, conforme permitido pela legislação vigente. A ausência de verossimilhança das alegações e de risco de dano grave impede a concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO:
Conheço do recurso e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

TESE:
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/01.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ – REsp 1.061.530/RS
: Admite revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada abusividade.

AgRg no AREsp 548.764/MS
: Juros pactuados próximos à média de mercado não configuram abusividade.

Súmula 380/STJ
: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Súmula 382/STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539/STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do SFN, desde que expressamente pactuada.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Código de Processo Civil (CPC/2015)
:

Art. 300 – Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Art. 1.019, I – Efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Art. 1.026, §2º – Multa por embargos de declaração protelatórios.

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
:

Art. 51, §1º – Cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Medida Provisória nº 2.170-36/01
– Autoriza capitalização de juros em contratos bancários.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Helen Fernanda Oliveira Mamede
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
(Processo nº 0918971-74.2024.8.14.0301), proposta em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na origem, a agravante pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a emissão de novo carnê de pagamento com valor mensal reduzido para R$ 1.250,59, a autorização para consignação judicial das parcelas vincendas, a abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, um Renault Kwid 2020/2021, adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária.

O juízo a quo
indeferiu parcialmente
o pedido liminar, deferindo apenas a
não inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00. Os demais pedidos foram indeferidos por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que não pretende deixar de pagar o débito, mas sim realizar o pagamento de valor justo, alegando abusividade contratual e invocando precedentes que autorizam o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais.

Distribuído o feito nesta instância revisora, coube-me a relatoria.

Em decisão monocrática proferida por este Relator, foi
indeferido o pedido de tutela recursal
, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Determinou-se, ainda, a
intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões
, no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes ao julgamento do mérito.

Em suas contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando que a parte agravante contratou livremente o financiamento, estando ciente das condições pactuadas, e que não houve comprovação da abusividade das cláusulas contratuais. Sustentou que a decisão agravada corretamente indeferiu a tutela antecipada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, e que a pretensão de consignação judicial e emissão de novo carnê não encontra respaldo legal sem prova inequívoca da abusividade. O agravado também citou jurisprudência de diversos tribunais que reforçam a necessidade de contraditório e dilação probatória para concessão de tutela antecipada em casos semelhantes, destacando que a simples alegação de abusividade não é suficiente para afastar os efeitos da mora.

Ao final, requereu o total improvimento do recurso, com a manutenção da decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Distribuído, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensando, em virtude da parte autor ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, para autorizar a emissão de novo carnê de pagamento com valor mensal reduzido, permitir a consignação judicial das parcelas vincendas e garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes, afastando os efeitos da mora e eventual ação de busca e apreensão.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento. Conforme já decidido em sede de cognição sumária por este Relator, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Adiante, passo a análise das questões de mérito.

JUROS

Destaco, desde logo, que não assiste razão ao recorrente, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação desenfreada, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

No caso dos autos, alega o apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, não assiste razão ao autor, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato do agravante se encontra próximo a média de mercado, conforme provado pelo banco-recorrido.

Acrescento, que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Portanto, não vislumbro nos autos, elementos probatórios suficientes para a configuração de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros. Desse modo, concluo que a decisão do juízo de 1ª instância está em plena consonância com a legislação e jurisprudência dominantes.

Passada a fase de análise da viabilidade da revisão contratual, passo ao exame do pedido liminar para consignação dos valores incontroversos e, por conseguinte, manutenção da posse do bem.

MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO

Consta dos autos de origem que a autora/agravante celebrou contrato de
financiamento com a parte requerida

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

para aquisição de
veículo RENAULT; MODELO KWID FLEX; 2020/2021; COR BEGE, CHASSI: 93YRBB004MJ744455, RENAVAM: 01246702956 E PLACA: QVR9D19
, firmado por Cédula de Crédito Bancário N°: 3660166312, com valor à vista de R$ 58.900,00, com entrada de R$ 19.000,00 e o restante a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$1.542.39 (Um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (fumus boni iuris e periculum em mora). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Em análise perfunctória dos fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados nos autos de origem
,
verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso e
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quanto a manutenção dos efeitos da decisão recorrida durante a regular tramitação do agravo de instrumento.

Observa-se que a discussão travada
se refere ao pedido

liminar da agravante para consignar os pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento, cujo finalidade é manter a posse do veículo e afastar eventual a constituição da mora da mora, evitando-se assim o curso de uma possível ação de busca e apreensão.

De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante apontado na decisão agravada, a recorrente não demonstrou, por ora, a probabilidade do direito e o risco de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Isto porque, conforme documentação juntada aos autos na ação originária, em análise preambular, os fatos alegados pela agravante não restaram efetivamente comprovados.

Com efeito, a pretensão à suspensão dos efeitos da mora em razão da discussão do débito em ação revisional, esbarra no entendimento há muito sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (Súmula 380)

No caso em colendo, não se vislumbra em cognição sumária, prima facie, a verossimilhança das alegações iniciais, como ressaltado pelo juízo a quo.

A correção dos valores cobrados será averiguada no decorrer da ação revisional que está em tramitação na primeira instância, deste modo entendo ser desnecessário, por hora, a emissão de novos boletos com valores incontroversos, cujo objetivo seria afastar de imediato e de antemão os efeitos da mora e/ou da inadimplência.

Em outras palavras, enquanto o contrato estiver em vigor e não houver pronunciamento judicial, ele deve ser cumprido, não bastando para afastar a mora o fato de o débito estar
sub judice
, sem verossimilhança e com o depósito do incontroverso.

Por fim, não é possível evitar o desabono ao crédito da agravante diante do inadimplemento, muito menos preservar a posse direta do veículo financiado, posto que não há como obstar que a instituição financeira ajuíze eventual ação de busca e apreensão.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025